Tribunal: CARF
Processo: 11831.002416/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002416/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
GORESBRIDGE CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/03/2005
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
ERRO DE CAPITULAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O fundamento legal do débito encontra-se capitulado corretamente, razão pela
qual não há qualquer nulidade no lançamento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Eventual crédito que a contribuinte tenha em virtude de pedido de restituição
não macula o lançamento Fiscal. O crédito existente poderá ser apresentado
quando da cobrança da dívida fiscal.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 4 e
108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002416/2007-81
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 922/933) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
896/908, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no
35.435.193-1, consolidado em 21/6/2005, no montante de R$ 1.549.024,53, já incluídos multa e
juros (fls. 2/32), acompanhado do Relatório Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 37/38),
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, à
parte de segurados e financiamento da complementação das prestações decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), deduzidos os valores pagos a título de Salário-Família e de Salário-Maternidade,
correspondente ao período de 2/2003 a 3/2005.
Do Lançamento
De acordo com o excerto abaixo reproduzido do Relatório Fiscal (fl. 37):
1-Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento De Débito-NFLD- de
contribuições devidas à Seguridade Social ,correspondentes à parte da empresa, à parte
de segurados e financiamento. da - complementação das prestações decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (Salário Educação ,Incra ,Senai,
Sesi e Sebrae) deduzindo-se os valores pagos a título de Salário-Família e de Salário-
Maternidade.
2-Período do Lançamento Do Débito : 02/2003 a 03/2005
3-Para se chegar ao montante apurado foram Examinados os seguintes elementos:
lançamentos contábeis para o período através dos Livros Diários da empresa, sendo o
último o de número 26 registro JUCESP n. 35202035289,fls 659, folhas de pagamento,
GFIP/GRFP, bem como Notas Fiscais de Prestação De Serviços emitidas contra os
tomadores: "Telecomunicações de São Paulo S/A-TELESP"-CNPJ: 02.558.157/0001-62
e "Assist Telefônica S/A"-CNPJ: 03.498.897/0001-13.
4-Os créditos lançados a favor da empresa para dedução dos valores por ela devidos,
referem-se à retenção dos 11% sobre as Notas Fiscais acima mencionadas(item 3), aos
valores recolhidos através de GPS, bem como à compensação via determinação judicial
através da Ação De Mandado De Segurança n. 2002.61.00.014207-2, sétima Vara da
Justiça Federal de São Paulo da dual anexamos via xerocopiada da Certidão de Objeto
e Pé que passa a fazer parte integrante da presente peça. Anexamos, ainda, relação
emitida pelo sistema de todos os valores considerados como crédito, a saber: CRED
para importâncias compensadas via mandado, para retenções em Notas Fiscais e GPS
para recolhimentos através de Guias.
5-As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no "Discriminativo Analítico", em
anexo.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

6-O crédito lançado-valor originário, juros, multa e correção monetária, esta última
quando for pertinente - encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo de
"Fundamentos Legais"
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado da notificação de lançamento de débito (NFLD) em
30/6/2005 (fl. 2), o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 50/64), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 897/900):
(...)
A notificada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 48/62.
Alega que é empresa prestadora de serviços e que tem sofrido retenções das empresas
que a contratam. Como não foi utilizada a totalidade das retenções realizadas, possui
crédito contra o Fisco, o qual foi requerido no pedido de restituição registrado sob o
número 36624.000952/2004-75. Informa ter solicitado que fosse deferida a operação
concomitante a fim de que débitos fossem compensados com os créditos a que tem
direito.
Entretanto foi surpreendida com a constituição da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) em julgamento, a qual versa sobre o período referente à mencionada
operação concomitante bem como a período posterior, objeto de pedido de operação
concomitante formalizado no Processo n° 36624.004858/2005-01.
Sustenta que são exigidas contribuições destinadas a outras entidades (Terceiros), sem
que se levasse em consideração recolhimentos desconsiderados pela Fiscalização por
haver erros no preenchimento das guias, os quais foram sanados.
Na continuação, argumenta que o lançamento é nulo por irregularidades em sua
fundamentação legal e pela presença de vícios materiais e formais.
Lembra que o artigo 656 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003 e o Decreto n°
70.235, de 1972, determinam que a fundamentação legal infringida seja devidamente
informada.
Aduz que o Relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD) indica, como
fundamentação do lançamento, o artigo 141 do Decreto n° 89.312, de 23 de janeiro de
1.984. Argumenta que o referido decreto possui apenas três artigos.
Foi mencionado, nos Fundamentos Legais do Débito, o artigo 48 do Decreto n° 2.173,
de 5 de março de 1997, o qual também possui três artigos. Além disso, a mencionada
norma foi revogada pelo Decreto n° 3.048, de 6 de março de 1.999.
Nos FLD, também foram arrolados diversos decretos revogados. São eles: 5.256, de
2004, 5.403, de 2005, 569, de 1992, 3.081, de 1999, e 3.838, de 2001.
Com base no princípio da legalidade, argumenta que o dispositivo legal supostamente
atingido deva ser precisamente descrito pela Fiscalização sob pena de nulidade do
lançamento fiscal.
Sustenta que as retenções promovidas pelas empresas tomadoras de serviços e não
aproveitadas em compensações foram objeto de pedido de restituição (Processos no
36624.000952/2004-75 e 36624.004958/2005-01). Ciente da existência de débitos para
com o Fisco, requereu a realização da operação concomitante visando a liquidação da
dívida fiscal.
Defende que a exigência fiscal, objeto de operação concomitante, não poderia ser
constituída, pois o crédito tributário deveria ter sido liquidado pela Autoridade Fiscal.
Alega que o artigo 224 da IN INSS/DC n° 100/2003 autoriza a compensação pleiteada.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Sustenta que as contribuições destinadas aos Terceiros na competência 01/2005 foram
recolhidas. A exigência fiscal decorre de erro no preenchimento das guias de
recolhimento, as quais foram corrigidas.
Protesta, por fim, contra a utilização da taxa SELIC como juros de mora. Defende que
este procedimento é inconstitucional, por afronta ao princípio de legalidade, e ilegal, por
inobservância do disposto no § 10 do artigo 161 do CTN o qual determina que os juros
devem ser disciplinados em lei complementar. Ademais, a taxa SELIC tem o objetivo
de remunerar o capital, não de indenizar o Estado.
Do Saneamento
Os autos foram baixados em diligência pela Seção do Contencioso Administrativo para
que a Fiscalização esclarecesse qual o crédito da empresa decorrente da decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2002.61.00.014204-7 bem como as
condições em que foram realizadas as compensações, especialmente se foi observado o
limite mensal de 30% do valor das contribuições vincendas.
Também foi solicitado que a Fiscalização informasse a respeito de aproveitamento de
parte do crédito na empresa no Lançamento de Débito Confessado (LDC) n°
35.672.642-8.
A Fiscalização informou que as compensações realizadas têm origem em crédito da
empresa reconhecido judicialmente por recolhimento, no período de 02/96 a 01/2002,
de contribuições que incidiram sobre descanso semanal remunerado, horas extras
adicional noturno, adicional de periculosidade e de insalubridade. O crédito relativo ao
período em questão não foi utilizado quando da lavratura do LDC mencionado.
Relatou que o limite de 30% foi observado pela empresa e que as contribuições
previdenciárias devidas e as compensações foram declaradas em GFIP.
Informa, por fim, que verificou que não era possível a empresa ter se compensado nas
competências 04/2004 a 07/2004 e 09/2004 a 03/2005, motivo pelo qual lavrou a NFLD
n° 35.842.756-8.
Relatou ao final:
7- (...) Cabe-nos, ainda, informar que as competências arroladas às fls 160
referem-se ao mês imediatamente anterior, isto é, o mês 05/2004 refere-se na
realidade ao mês 04/2004 e assim por diante. Esclarecemos também que os
valores para glosa às fls 160 e relativos às competências 13/2004 e 03/2005 estão
incorretos porque: a) embora o valor do crédito (CRED) para 13/2004 seja R$
1920,76 (vide fls 40) o Sistema "SAFIS" aproveitou apenas a importância de RS
1468,86, o que se percebe através da verificação do processo nesta competência;
b) observa-se a mesma condição para a competência 03/2005: o valor do crédito
(CRED) foi computado como RS 689,87, mas na realidade o sistema "SAFIS"
considerou apenas a importância de R$ 47,21. Após tais explicações, o total a ser
glosado é o de RS 52.076.63 e não conforme constou, isto é R$ 53.171,19.
A fls. 136/137, apresenta nova planilha retificando os valores originalmente lançados.
Percebe-se a exclusão das competências 04/2004 a 07/2004 e 09/2004 a 03/2005, as
quais foram incluídas em nova NFLD.
Ato contínuo, a Seção do Contencioso Administrativo julgou saneado o processo e
encaminhou à empresa a manifestação fiscal, concedendo-lhe prazo para complementar
sua impugnação.
Da Nova Manifestação da Impugnante
A fls. 173/181, a impugnante complementa sua impugnação.
Comunica que a Fiscalização confirmou a existência de decisão judicial que reconheceu
seu direito à compensação das contribuições recolhidas em virtude de pagamento de
adicionais de horas extras, de insalubridade, de periculosidade e noturno.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Em seguida, resume os argumentos favoráveis à tese defendida judicialmente: em suma,
as verbas em questão não têm natureza remuneratória.
Salienta que a Fiscalização confirmou que a compensação realizada limitou-se a 30% do
valor dos tributos vincendos, consoante o disposto no § 3° do artigo 89 da Lei n°8.212,
de 24 de julho de 1.991.
Quanto ao valor crédito, destaca que a Fiscalização informa no item 3 de seu relatório
que o crédito da empresa corresponde ao período de 02/96 a 01/2002, mas a planilha de
fls. 138/142 indica que o crédito abrange o período de 01/1997 a 12/2000. "Em razão da
adesão da empresa ao PAES — Parcelamento Especial, o direito ao crédito
corresponde,
tão-somente,
ao
período
compreendido
entre
janeiro/1997 a
dezembro/2000. Ou seja, este é o período que deveria ter sido considerado pela D.
autoridade fiscal".
As planilhas de fls. 143/150 trazem a demonstração do crédito da empresa, o qual se
refere ao período de fevereiro de 1997 a janeiro de 2001.
Afirma ter lhe causado espécie a apresentação de períodos de apuração desconexos ao
crédito.
Sobre o item 4 do relatório fiscal, alega que não ficou claro se as planilhas de fls.
151/160 correspondem à atualização do crédito ou às compensações efetuadas.
Salienta "que as competências relativas aos valores para glosa, informadas no item 7,
do relatório fiscal, não coincide, na totalidade, com a tabela 'Valores para glosa'
apresentada, pela fiscalização, às fls. 160, não sendo possível, portanto, apurar o
quanto alegado pela D. autoridade".
Da Segunda Diligência Fiscal
Tendo em vista que foi alegado que a empresa havia pedido a compensação das
contribuições declaradas em GFIP com o crédito decorrente do pedido de restituição
protocolizado sob o número 36624.04958/2005-01, os autos foram baixados em
diligência a fim de que a DRF de origem informasse eventual extinção do crédito
exigido.
A Fiscalização relatou que o crédito correspondente ao valor compensado informado no
pedido de restituição foi considerado ao reconhecer o crédito denominado "DNF".
Reconhece o direito creditório pleiteado pela empresa nos processos no
36624.000952/2004-75 e 36624.004958/2005-01.
Salienta que a empresa foi orientada a retificar as GFIP a fim de se registrar
corretamente o ocorrido, mas as retificações não foram providenciadas.
A fiscalizada foi informada da manifestação fiscal e instada a se manifestar no prazo de
trinta dias.
A impugnante, a fls. 871/872 informa que a Fiscalização confirmou que a contribuinte
possui crédito contra o Fisco e reitera o pedido pela total improcedência do lançamento.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/CPS, em sessão de 21 de janeiro de 2010, no acórdão no 05-
28.005 (fls. 896/908), julgou a procedência parcial da impugnação, excluindo da tributação, as
competências 4/2004 a 7/2004 e 9/2004 a 3/2005, objeto de compensação, para evitar a
duplicidade de exação e não afrontar a segurança jurídica da empresa, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 896):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/03/2005
ARGÜIÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Não é de competência
do julgador administrativo decidir sobre constitucionalidade de lei.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

CERCEAMENTO DE DEFESA. Não cerceia o direito de defesa da impugnante a
apresentação, no relatório de Fundamentos Legais do Débito (FLD), de normas
revogadas, se o objetivo da Fiscalização é permitir à empresa o conhecimento da
evolução legislativa. Também não cerceia o direito de defesa a indicação de lei com
erro no seu ano de promulgação. Eventuais omissões sobre o cálculo elaborado pela
Fiscalização podem ser sanados com a apresentação deles e a concessão de novo prazo
para defesa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Eventual crédito que a contribuinte tenha contra o Fisco
em virtude de pedido de restituição não macula o lançamento Fiscal. O crédito existente
poderá ser apresentado quando da cobrança da dívida fiscal.
AÇÃO JUDICIAL. Questões discutidas judicialmente não devem ser discutidas
administrativamente, visto que a decisão judicial prevalecerá.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 22/2/2010 (AR
de fl. 918) e interpôs recurso voluntário em 24/3/2010 (fls. 922/933), com os mesmos
argumentos da impugnação em relação as seguintes matérias:
(...)
Preliminar
Da capitulação incorreta da NFLD
(...)
Acontece que a ora RECORRENTE, foi notificada do lançamento, tendo a Ilma.
Auditora Fiscal capitulado como sendo uma das fundamentações legais do débito, o
artigo 141 do Decreto 89.312/84, sendo que, o referido decreto possui apenas três
artigos.
Além disso, outro fundamento legal utilizado para caracterizar a infração, foi o art. 48
do Decreto 2.173/97, o qual da mesma forma, também, contém apenas três artigos,
inexistindo o referido artigo 48, além do que, este diploma foi expressamente
REVOGADO pelo Decreto 3.078/99.
Não suficiente, a Ilma. Auditora Fiscal, para fundamento o débito, menciona os artigos
1°, inciso I e artigo 12, incisos II e IV do anexo I do Decreto 569/92, muito embora este
diploma também tenha sido revogado pelo Decreto 3.081/99, que, por sua vez, foi
revogado pelo Decreto 3.838/01 e que também foi revogado pelo Decreto 4.419/02 e
assim suscessivamente (sic) até chegar ao Decreto 5.275/2004.
Observem, Nobres Conselheiro, que, não obstante tenha o órgão julgador a quo
descaracterizado tais vícios, entendendo não ser eles suficientes para macular o
lançamento, não se pode deixar de observar que, em respeito aos princípios da
legalidade e da motivação, deve a autoridade administrativa ser precisa quanto à
fundamentação dos dispositivos legais supostamente infringidos pela conduta do
contribuinte, questão esta fundamental para que lhe possa ser garantido, sem qualquer
margem para dúvida, o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, na medida em que erroneamente fundamentada a infração suspostamente
cometida, não pode ser outro o entendimento senão de que a NFLD não encontra
fundamento de validade suficiente para sua constituição, devendo ele ser considerada
totalmente nula.
Assim, deve a r. decisão ser reformada neste ponto, para reconhecer a nulidade do
NFLD n° 35.435.193-1.
Mérito
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Da insubsistência do débito do período de 02/2003 a 07/2003
Conforme já bem asseverado e em conformidade com o disposto no §2° do artigo 31 da
Lei 8.212/91, com redação alterada pela Lei 9.711/98 e artigo 214 da IN INSS/DC n°
100/2003, à prestadora de serviços é facultado o direito de ingressar com pedido de
restituição das contribuições dos valores excedentes à retenção de 11% sofridas sobre
Notas Fiscais de Prestação de Serviço, em relação ao valor devido sobre a folha de
pagamento, quando, após a compensação com as Contribuições devidas na mesma
competência, houver saldo remanescente.
Desta forma, a Impugnante, como prestadora de serviços, sofreu as retenções acima
referidas, razão pela qual efetivamente veio a ingressar com o requerimento de
restituição da retenção, processo administrativo 36624.000952/2004-75, onde pleiteou a
restituição dos valores correspondentes às retenções ocorridas no período de 07/1999 a
12/1999.
COMO SE VERIFICA, À PARTIR DO RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO
FISCAL, FLS. 844/846, O REFERIDO CRÉDITO FOI EFETIVAMENTE
RECONHECIDO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, UMA VEZ QUE
RECONHECEU EM RELAÇÃO AO REFERIDO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO,
QUE "A EMPRESA É DETENTORA DOS CRÉDITOS CONSTANTES NA
COLUNA VALORES RESTITUIR."
Neste mister, uma vez que a Recorrente já tinha ciência da existência de débitos
correspondentes às competências de fevereiro/2003 a julho/2003, e observado o
disposto no § 1°, do artigo 224 da IN INSS/DC 100/2003, apresentou o requerimento de
operação concomitante para este débitos, visando a sua liquidação.
Assim, uma vez que os créditos aqui mencionados foram de forma inequívoca
reconhecidos pela autoridade administrativa, e na medida em que houve efetivamente
pedido de operação concomitante com os débitos relativos aos períodos de fevereiro a
julho de 2003, não há razão que justifique a manutenção dos débitos correspondentes
aos referidos períodos na presente NFLD.
Assim, deve a decisão proferida pelo Órgão Julgador a quo ser reformada, para que os
referidos períodos sejam excluídos da Notificação Fiscal de Lançamento, restando ela
totalmente nula.
Da insubsistência dos débitos relativos ao período de 08/2003 a 03/2004.
Em sua impugnação, a Recorrente demonstrou que em data anterior à ciência da NFLD
em debate, ingressou com novo pedido de restituição e retenção, processo n°
36624.004958/2005-01, tendo em vista também, que após as compensações dos valores
retidos com a Contribuição devida na mesma competência, havia saldo excedente.
Constatada a existência dos débitos relativos às contribuições devidos ao INSS e
conhecimentos de seus débitos, nesse processo, também, requereu operação
concomitante para liquidar os débitos que possui, referente à competência de agosto de
2003 em diante, com o crédito pleiteado para restituição no referido processo.
Assim, na medida em que os débitos objeto do presente processo foram objeto de
operação concomintante (sic) com os créditos oriundos do processo n°
36624.004958/2005-01, e certo que estes débitos não devem subsitir (sic).
A propósito, no o termo de informação de fls. 844/848, que antecedeu o r. acórdão
recorrido, o Ilmo Auditor Fiscal assim dispôs:
"14. Os valores constantes na coluna Valor Compensado foram apropriados
na ocasião dos procedimentos fiscais, sendo que os valores referentes a
dezembro/2003 a Mar/2004 foram considerados como créditos no processo
11.831.002416/2007-81, e os valores de Abril e Maio/2004, no processo
11.831.002410/2007-11 (...)
15. Desta forma, considerando que os valroes retidos foram efetivamente
recolhidos pelos tomadores, e que os valores de compensação embora
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

aproveitados nos procedimentos fiscais, foram inferiores aos valores retidos,
somos da opinião de que a empresa é detentora dos créditos constantes na coluna
Valor Restituir " (original sem grifo)
O fato, limos Conselheiros, é que não obstante o crédito tenha sido efetivamente
reconhecido pela Fiscalização, como se verifica do v. acórdão, tal questão foi ignorada
pelo Ilustre Relator que, assim entendeu:
"Por outro lado, na cópia do processo 36624.004958/2005-01, apensado ao
Processo 11.831.002410/2007-11 (NFLD 35.842-8) não consta decisão a
respeito do direito creditório pleiteado."
Em outro momento assim dispõe:
"Por conseguinte, a operação concomintante (sic) em discussão é questão
atinente à cobrança do crédito, não à sua procedência. Não é competência da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) discutir procedimento de
cobrança de crédito tributário"
Ora, ainda que não lhe cumpra a atribuição de discutir o crédito utilizado na
operação concomitante, não poderia ter deixado o Ilmo. Julgador de observar que
o direito creditório constante do processo 36624.004958/2005-01, foi efetivamente
reconhecido pelo órgão compentente (sic), o que justificou, inclusive, a diligência
no curso do processo administrativo.
Portanto, consideranto (sic) que foi recorrido (fls. 847) que a RECORRENTE FAZ JUS
AO CRÉDITO PLEITEADO, e consequentemente às compensações pleiteadas no
pedido de operação concominante (sic) , portanto, extinguindo os débitos lançados na
NFLD em questão.
Nobres Julgadores, acerca da questão acima apontada se comprova que, a partir da
análise dos autos, fica de sobremaneira claro que ao proceder seu voto, o órgão julgador
a quo, partiu de premissa fática equivocada na medida em que não observou relevante
fundamento apontado pela própria fiscalização, qual seja, o reconhecimento do crédito
pleiteado pelo Recorrente nos autos do processo 36624.004958/2005-01.
Ora, certamente que se tivesse levado em consideração o teor contido na informação
fiscal de fls. 844/848, não poderia sob hipótese alguma sustentar que "não consta
decisão a respeito do crédito pleiteado", pois claro está que ela existe e que é favorável à
Recorrente.
Assim, deve este C. Conselho, reformar o r. acórdão em debate para reconhecer o
pedido de compensação realizado pelo Recorrente, uma vez que reconhecido o crédito
objeto do processo 36624.004958/2005-01, bem como a existência do pedido de
operação concomitante em relação aos débitos posteriores a abril/2004. Devendo, os
correspodentes (sic) débitos lavrados na NFLD 35.435.193-1, serem extintos.
Da inaplicabilidade da Taxa Selic
Outra questão também que não pode deixar de ser combatida, muito embora tenha o
Órgão Julgador a quo, também a rejeitado, diz respeito à aplicação da taxa Selic sobre
os juros nos débitos fiscais, previsto no art. 84 da Lei 8.981/95, com redação dada pelo
art. 9.065/95.
Tal como preceitua o art. 5o, inciso II da Constituição Federal, ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Extrai-se, daí, o principio da
legalidade que compreende o princípio da hierarquia das leis segundo o qual, o conjunto
normativo se assenta de acordo com a procedência das normas superiores em relação às
normas inferiores e o princípio da reserva legal, que prescreve que só a lei poderá
regular direitos fundamentais.
Nesta mesma esteira, o art. 150, inciso I da Constituição Federal dispõe que é vedado à
União, Estados e Municípios e ao Distrito Federal exigir ou aumentar tributos sem lei o
que assim o estabeleça.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Analisando-se tais dispositivos, em cotejo com o disposto no art. 146, inciso II da Carta
Magnar (sic), o qual dispõe que cumpre à lei complementar dispor sobre matérias
pertinentes às limitações constituicionais (sic) ao poder de tributar, não pode ser outra a
conclusão senão a de que a matéria dessa ordem, como é o caso da estipulação de índice
de juros dos débitos tributários, não poderia ser regulamentada por lei ordinária.
A propósito, o art. 161 do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela
Constituição Federal em vigor, como Lei Complementar, em seu art. 161, §1o, é clara
em dispor que o crédito tributário não integralmente pago à época do vencimento deverá
ser o acrescido de juros de mora, calculado à taxa de 1% ao mês, salvo disposição de lei
em contrário.
Vale lembrar, no entanto, que a referida disposição de lei em contrário, em consonância
com os ditames constitucionais, se refere à lei complementar, uma vez que somente
diploma de mesma hierarquia poderia modificar a referida disposição prevista no art.
161, § 1o do Código Tributário Nacional.
Insta salientar ainda que a taxa Selic foi instituída com o fim de remunerar o capital
investido na compra de títulos da dívida pública federal, o que se pode depreender,
portanto, que possue (sic) ela natureza remuneratória e não apenas moratória.
Assim, uma vez demonstrada a inaplicabiildade (sic) da taxa Selic como foram que
atulizar (sic) os juros de mora dos débitos previdenciários, tendo em vista que a sua
instituição infringiu princípios basilares do Sistema Tributário Nacional da Constituição
Federal, é certo que, também, a r. decisão recorrida deve ser reformada neste ponto.
PEDIDO
Por todo o exposto, REQUER seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário anulando-se, desta forma integralmente a NFLD no 35.435.193-1, eis que
desta forma este C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estará agindo com a
costumeira e mais lídima Justiça!
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, preliminarmente o contribuinte arguiu
a nulidade da NFLD por capitulação incorreta, uma vez que a autoridade lançadora utilizou
fundamentação legal inexistente ou revogada e as questões meritórias gravitam em torno das
seguintes alegações: (i) insubsistência do débito em relação ao período de 2/2003 a 7/2003,
referente ao saldo remanescente das retenções de 11% sofridas sobre as notas fiscais de
prestação de serviços, após a compensação com as contribuições devidas na mesma
competência, cuja restituição da retenção foi pleiteada por meio do processo administrativo
36624.000952/2004-75; (ii) insubsistência do débito em relação ao período de 8/2003 a 3/2003,
referente ao saldo remanescente das contribuições, após a compensação com as contribuições
devidas na mesma competência, cuja restituição e retenção foi pleiteada por meio do processo
administrativo 36624.004958/2005-01 e (iii) inaplicabilidade da taxa SELIC.
Preliminar de Nulidade – Capitulação Incorreta da NFLD
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

Em sede de preliminar o Recorrente reclama a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa em relação à alegada existência de inexatidão de capitulação da
fundamentação legal.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A propósito, cumpre enfatizar, reportando-nos aos fundamentos deduzidos na
decisão de primeira instância, que a apresentação da evolução histórica das normas que atribuem
competência para “fiscalizar, arrecadar e cobrar” e, dentre elas, a indicação de normas
revogadas, não impede que o impugnante conheça a fundamentação legal, uma vez que a
legislação vigente sempre foi mencionada pela fiscalização. Todavia, tais fatos não impediram o
Recorrente de se defender, não sendo plausível a aceitação da tese de nulidade do lançamento.
Nota-se que, com as informações constantes nos autos, foi perfeitamente possível
a defesa, não havendo qualquer omissão ou dúvida no que diz respeito ao lançamento ou à
decisão de primeira instância, tanto não houve, que o Recorrente se defendeu plenamente em
relação às questões meritórias.
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Da Alegação de Insubsistência do Débito do Período de 2/2003 a 7/2003
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

O contribuinte alega ter sofrido retenções de 11% sobre notas fiscais de prestação
de serviços e, após a compensação com as contribuições devidas na mesma competência, apurou
saldo remanescente, razão pela qual ingressou com o requerimento de restituição da retenção,
formalizado no processo administrativo no 36624.000952/2004-75, onde pleiteou a restituição
dos valores correspondentes às retenções ocorridas no período de 7/1999 a 12/1999.
Tendo ciência da existência de débitos correspondentes às competências de
fevereiro/2003 a julho/2003 e observando o disposto no § 1° do artigo 224 da IN INSS/DC no
100/20031, apresentou o requerimento de operação concomitante para este débitos, visando a sua
liquidação.
Deste modo, entende que, uma vez que os créditos mencionados foram de forma
inequívoca reconhecidos pela autoridade administrativa e na medida em que houve efetivamente
pedido de operação concomitante com os débitos relativos aos períodos de fevereiro a julho de
2003, não há razão que justifique a manutenção dos débitos correspondentes aos referidos
períodos na presente NFLD.
Inicialmente, cumpre observar, que a autoridade lançadora, no Termo de
Informação Fiscal, assim se manifestou, no que diz respeito ao processo de restituição
36624.00952/2004-75 (fl. 860):
(...)
Processo Restituição 36624.000952/2004-75
6. Conforme citamos acima, este processo originou-se no Requerimento de Restituição
de Valores, conforme se verifica à fl. 437.
7. Nesse Requerimento, o contribuinte relaciona os valores das contribuições devidas,
os valores retidos, compensados, e a restituir, conforme abaixo.

1 Art. 224. Operação concomitante é o procedimento pelo qual o sujeito passivo, mediante manifesto interesse,
liquida valores devidos à Previdência Social, total ou parcialmente, utilizando-se de crédito da mesma natureza,
oriundo de processo de restituição ou de reembolso.
§ 1o O interesse de realizar a operação concomitante deverá ser manifestado por escrito pelo sujeito passivo e este
documento integrará o processo de restituição ou de reembolso.
§ 2o Havendo a opção pela operação concomitante, serão observados os seguintes critérios:
I - sendo o valor devido à Previdência Social inferior ao da restituição ou do reembolso, será emitida Autorização
para Pagamento (AP) ao requerente do valor excedente, cuja cópia será juntada aos processos de débito, de
restituição e de reembolso, conforme o caso, após a efetiva liquidação;
II - caso o valor devido à Previdência Social seja superior ao da restituição ou do reembolso, a liquidação ocorrerá
até o montante do valor a ser restituído ou reembolsado, prosseguindo-se a cobrança dos valores ainda devidos.
§ 3o A operação concomitante deverá ocorrer na seguinte ordem de liquidação:
I - créditos constituídos cuja exigibilidade não esteja suspensa, observada a ordem de constituição, a partir do mais
antigo;
II - parcelas vencidas e não-pagas relativas a acordo de parcelamento, observada a ordem de vencimento, a partir da
mais antiga;
III - importâncias devidas e não-recolhidas, referentes a contribuições e acréscimos legais, considerando as
competências mais antigas, observados os prazos de decadência;
IV - parcelas vincendas relativas a acordo de parcelamento adimplente, observada a ordem decrescente de
vencimento.
§ 4o Formalizada a opção pela operação concomitante o processo de restituição será instruído com planilha,
elaborada por servidor da APS, que conterá:
I - o valor a restituir ou a reembolsar e os respectivos juros calculados na forma do art. 230 ;
II - o valor devido pelo sujeito passivo e os respectivos acréscimos legais calculados na forma da Seção V do
Capítulo I do Título VI ;
III - a demonstração da eventual diferença.
(...)
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

8. Os valores retidos declarados pela empresa foram consultados no sistema PLENUS,
conforme relatório anexo, e constam como efetivamente recolhidos.
9. Os valores constantes na coluna Valor Compensado foram apropriados nas
respectivas competências, através das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, cujos créditos remanescentes não foram apropriados por
ocasião da lavratura das NFLD supracitadas.
10. Desta forma, considerando que os valores retidos, além de superiores aos débitos
apurados em GFIP, foram efetivamente recolhidos pelos tomadores, somos da opinião
de que a empresa é detentora dos créditos constantes na coluna VALOR RESTITUIR.
(...)
A decisão de primeira instância já havia rechaçado o argumento do contribuinte,
conforme se observa do excerto abaixo reproduzido (fls. 904/906):
(...)
Do Crédito dos Valores Retidos pelas Empresas Prestadoras de Serviços
Realmente, foi constatado que a impugnante pediu restituição dos valores retidos por
empresas prestadoras de serviços em observância ao disposto no artigo 31 da Lei n°
8.212, de 1991.
O direito creditório foi reconhecido no processo n° 36624.000952/2004-75, apensado ao
presente processo. É relevante, no entanto, frisar que o crédito que a empresa possuía já
foi aproveitado. A fls. 417 do processo apensado, verifica-se que a operação
concomitante foi realizada, mas os créditos tributários extintos foram aqueles objeto do
Parcelamento Especial (PAES) instituído pela Lei n° 10.864, de 2003.
A fls. 418/430 do Processo 36624.000952/2004-75 verifica-se que o crédito da
impugnante foi utilizado para pagar integralmente as parcelas de 02 a 10 e parcialmente
a parcela 11 do Parcelamento Especial. Por conseguinte, o crédito não pode ser utilizado
para abater a NFLD em julgamento.
(...)
Concluído que as restituições e as operações concomitantes requeridas não denigrem o
lançamento fiscal, resta dizer que a Fiscalização aceitou as compensações que haviam
sido realizadas, registrando-as como crédito “DNF”, como bem explicado no despacho
de fls. 844/849.
Como visto da transcrição acima, razão não assiste ao Recorrente ante a
inexistência do crédito alegado, uma vez que o mesmo foi totalmente utilizado para o pagamento
do Parcelamento Especial, de modo que não restou saldo para ser utilizado para abater o débito
da NFLD objeto do presente processo.
Da Alegação de Insubsistência dos Débitos Relativos ao Período de 8/2003 a 3/2004
Neste tópico o Recorrente alegou que em sua impugnação demonstrou que em
data anterior à ciência da NFLD em debate, ingressou com novo pedido de restituição e retenção,
formalizado no processo n° 36624.004958/2005-01, uma vez que, após as compensações dos
valores retidos com a contribuição devida na mesma competência, ainda havia saldo excedente.
Informou, ainda, que constatada a existência de débitos relativos às contribuições
devidas ao INSS, nesse mesmo processo, também, requereu operação concomitante para liquidar
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

os débitos que possuía, referente à competência de agosto de 2003 em diante, com o crédito
pleiteado para restituição no referido processo.
Concluindo, assim, que os débitos do presente processo não devem subsistir na
medida em que foram objeto de operação concomitante com os créditos oriundos do processo n°
36624.004958/2005-01.
Novamente, iniciamos rememorando a manifestação da autoridade lançadora no
que diz respeito ao processo de restituição 36624.004958/2005-01 (fls. 860/862):
(...)
Processo Restituição 36624.004958/2005-01
11. Após a constatação da existência de débitos em outras competências, o contribuinte
protocolou o Requerimento de Restituição de Valores no qual menciona os seguintes
valores , não integrantes do Processo de Restituição anterior:

12.Os valores correspondentes a Contribuição Devida coincidem com os valores
apurados nos procedimentos fiscais, antes das deduções e sem os valores referentes a
Terceiros, conforme se verifica no relatório DAD —DISCRIMINATIVO ANALÍTICO
DE DEBITO.
13.Os valores constantes na coluna VALOR RETIDO foram verificados no processo de
restituição supracitado, por meio do confronto entre os valores declarados pelo
contribuinte com as cópias das NF apresentadas. Tomando como exemplo, o Valor
Retido correspondente à competência Dez/2003, no valor de R$ 286.824,87, está
justificado pela soma dos valores destacados como Retenção de 11 % s/ serviços, das
NF anexadas às fls. 134 a 298, e o valor de Mar/2004, constam nas fls. de 654 a 755.
13.1. Os valores retidos declarados pela empresa foram consultados no sistema
PLENUS, conforme relatório anexo, e constam como efetivamente recolhidos.
14.Os valores constantes na coluna Valor Compensado foram apropriados na ocasião
dos procedimentos fiscais, sendo que os valores referentes a Dez/2003 a Mar/2004
foram considerados como créditos no processo 11831.002416/2007-81, e os valores de
Abril e Maio/2004, no processo 11831.002410/2007-11, conforme é possível verificar
pela análise dos respectivos relatórios RDA — RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
15. Desta forma, considerando que os valores retidos foram efetivamente recolhidos
pelos tomadores, e que os valores de compensação embora aproveitados nos
procedimentos fiscais, foram inferiores aos valores retidos, somos da opinião de que a
empresa é detentora dos créditos constantes na coluna VALOR RESTITUIR.
16.Todavia, vale ressaltar que, embora a empresa tenha sido orientada durante a ação
fiscal anterior de que deveria entregar novas GFIPs para fazer constar essas
informações, até a presente data não houve alterações dessas GFIPs.
Depreende-se do texto acima reproduzido que, não obstante o fato da autoridade
lançadora entender ser a empresa detentora dos créditos relacionados na tabela de fl. 308, objeto
do “Requerimento de Restituição de Valores”, protocolado no processo no 36624.004958/2005-
01, todavia, não foi possível acolhê-los tendo em vista que a empresa deixou de apresentar novas
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

GFIPs para fazer constar tais informações, apesar de ter sido orientada anteriormente acerca de
tal necessidade.
Por seu turno, a decisão de primeira instância assim se manifestou sobre o assunto
(fls. 905/906):
(...)
Do Crédito dos Valores Retidos pelas Empresas Prestadoras de Serviços
(...)
Por outro lado, na cópia do processo n° 36624.004958/2005-01, apensado ao Processo
11831.002410/2007-11 (NFLD n° 35.842.756-8), não consta decisão a respeito do
direito creditório pleiteado.
Entretanto, não pode ser esquecido que tanto o pedido de restituição como o
requerimento pela realização da operação concomitante foram formalizados pela
impugnante após iniciado o procedimento fiscal em 15/04/2005. Como o procedimento
fiscal já havia se iniciado, não poderia se valer do instituto da denúncia espontânea
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Com isso, não poderia mais se esquivar das penalidades decorrentes do inadimplemento
da obrigação tributária principal.
Corno a tentativa de extinguir o crédito após o início da ação fiscal não tem eficácia
alguma, o pedido pela operação concomitante não tem o condão de macular o
lançamento fiscal.
Por conseguinte, a operação concomitante em discussão é questão atinente à cobrança
do crédito, não à sua procedência. Não é competência da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) discutir os procedimentos de cobrança do crédito
tributário. O órgão julgador deve apenas decidir a respeito da procedência do crédito,
nos termos do artigo 212 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009:
(...)
Concluído que as restituições e as operações concomitantes requeridas não denigrem o
lançamento fiscal, resta dizer que a Fiscalização aceitou as compensações que haviam
sido realizadas, registrando-as como crédito "DNF", como bem explicado no despacho
de fls. 844/849.
(...)
Reportando-nos às considerações acima, impende destacar os seguintes pontos:
 No processo n° 36624.004958/2005-01, que estava apenso aos presentes autos
quando do julgamento de primeira instância, não consta decisão a respeito do
direito creditório pleiteado. Mesmo sem ter sido objeto de análise, em consulta
ao “Comprot” verificou-se que o mesmo encontra-se arquivado, conforme
cópia extraída do referido sistema e anexada abaixo e
 Na impugnação, a empresa vincula o direito creditório pleiteado no processo
n° 36624.004958/2005-01 à NFLD em julgamento. Todavia, a vinculação é
posterior e não pode macular o lançamento fiscal. A operação concomitante
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

em discussão é questão atinente à cobrança do crédito, não à sua procedência.
Não é competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) discutir os procedimentos de cobrança do crédito tributário. O órgão
julgador deve apenas decidir a respeito da procedência do crédito.

De todo o exposto, resta concluir-se, ter sido acertada a decisão de primeira
instância, não merecendo qualquer reparo, uma vez que, conforme bem pontuado pelo juizo a
quo, nos presentes autos se discute exclusivamente a procedência ou não do crédito tributário
lançado, não se confundindo com o direito creditório pleiteado pelo contribuinte em processo
diverso, no caso, no processo n° 36624.004958/2005-01. De modo que, a existência de eventual
crédito poderá ser discutida quando da cobrança da dívida fiscal.
Sem embargo de tudo o que já foi dito, é mister que se esclareça ser de
competência da unidade administrativa da circunscrição fiscal do contribuinte a análise em
relação aos eventuais créditos pleiteados pelo contribuinte no processo no 36624.004958/2005-
01.
Da Taxa SELIC
No tocante à discordância do Recorrente quanto à utilização da taxa SELIC para
cálculo de juros de mora, é de se ressaltar que tal temática é recorrente neste colegiado que tem
entendimento sedimentando no sentido reconhecer a legalidade da incidência de juros SELIC,
conforme se depreende dos enunciados de Súmulas abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.002416/2007-81

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Pertinente, ainda, deixar consignado que, a teor do disposto na Súmula CARF no
108, a seguir reproduzida os juros moratórios incidem sobre o valor correspondente à multa de
ofício:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, não há margem para qualquer discricionariedade por parte do fisco no
momento da constituição do crédito tributário para não exigir a multa de ofício e os juros de mora em
virtude do descumprimento a destempo da obrigação tributária por parte do contribuinte.
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido nos termos da decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital